Tribunal: TJBA
Processo: 8040052-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040052-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DECORE INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIO ROBERTO DE QUEIROZ PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES ANTERIOR AO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 233, 234 E 144, IV, DO CTRMS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal de Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF, exercícios 2016, 2017 e 2018, reconhecendo a inocorrência do fato gerador em razão do encerramento das atividades da empresa executada em 2014.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de TFF quando comprovado o encerramento das atividades empresariais antes do período de incidência tributária, e se a permanência da inscrição no cadastro municipal é suficiente para caracterizar o fato gerador do tributo.

III. Razões de decidir

3.A Taxa de Fiscalização e Funcionamento tem como fato gerador a fiscalização das normas administrativas constantes do Código de Polícia Administrativa, conforme art. 140 do CTRMS, pressupondo o efetivo exercício ou possibilidade de exercício da atividade fiscalizatória sobre estabelecimentos em funcionamento.

4.Demonstrada inequivocamente a baixa da empresa executada em 24/10/2014, mediante alteração contratual registrada na Junta Comercial, resta comprovada a inocorrência do fato gerador nos exercícios posteriores (2016/2017/2018).

5.Os arts. 233 e 234 do CTRMS estabelecem que o Município deve proceder à baixa de ofício no Cadastro Geral de Atividades quando o contribuinte não apresentar recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento tributável por período superior a 2 anos.

6.A situação cadastral "ativa" junto à Receita Federal e JUCEB não é suficiente para presumir a ocorrência do fato gerador da TFF quando demonstrada a inatividade empresarial no âmbito municipal.

7.O descumprimento da obrigação acessória de proceder à baixa cadastral enseja apenas aplicação de multa prevista no art. 144, IV, do CTRMS, não permitindo, por si só, a cobrança da TFF.

8.A presunção de atividade decorrente da inscrição cadastral é relativa e foi elidida pela prova documental inequívoca do encerramento das atividades.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

10.Tese: É indevida a cobrança de TFF quando comprovado o encerramento das atividades empresariais anterior ao período de incidência tributária, não sendo suficiente a mera permanência da inscrição no cadastro municipal para caracterizar o fato gerador. O descumprimento da obrigação de baixa cadastral enseja apenas multa específica, não a incidência do tributo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n. 7.186/2006, arts. 140, 144, IV, 233 e 234; Lei n. 6.830/80, art. 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL n. 07883958420158050001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 20/06/2023; TJBA, APL n. 80508717920208050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 22/03/2022; TJBA, APL n. 07722638320148050001, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 24/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8040052-83.2020.8.05.0001,
em que figura como
Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como
Apelado DECORE INDÚSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE
DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA